Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706983-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPACOES LTDA. RECORRIDAS: MARIA DAS GRACAS CALAZANS, ARIEL GOMIDE FOINA, ANTONIO PAULO PESSOA FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO PARCIAL DA COISA LITIGIOSA. FASE DE CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CESSIONÁRIO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 109, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. 2. Na hipótese, a parte agravante demonstrou ser cessionária de parte do objeto dos autos, sendo indiscutível o seu direito de atuar no feito na qualidade de assistente litisconsorcial, haja vista a presunção legal do seu interesse jurídico. 3. Recurso conhecido e provido. As recorrentes sustentam violação ao artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil, alegando a nulidade da intimação para apresentar contrarrazões, pois não foi realizada em nome dos advogados indicados na peça de contestação para recebimento das intimações. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 272, § 5o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao apreciar a questão em sede de embargos de declaração, concluiu que “a ausência de intimação deveria ter sido arguida como preliminar das Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, razão pela qual se operou a preclusão do direito de se manifestar. A preclusão somente poderia ser afastada caso a parte agravante demonstrasse não ter sido possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, nos termos do parágrafo 9o do artigo 272 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso” (ID 27131297-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A003